Tribunal: TJSP
Processo: 2153814-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou não ser possível o reconhecimento de eventual excesso de execução, matéria própria de embargos do devedor, diante da necessidade de maior dilação – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A agravante alegou que o valor cobrado pela agravada teria juros moratórios ilegais, diante da utilização da Lei Est. no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou não ser possível o reconhecimento de eventual excesso de execução, matéria própria de embargos do devedor, diante da necessidade de maior dilação – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A agravante alegou que o valor cobrado pela agravada teria juros moratórios ilegais, diante da utilização da Lei Est. no 13.918, de 22/12/2.009, reconhecidamente inconstitucional – Assim, houve a elaboração de novo cálculo pela agravada, restringido os juros de mora à taxa SELIC – No entanto, ainda inconformada, a agravante alegou excesso de execução, indicando que o cálculo efetuado pela agravada estaria incorreto – Impossibilidade de apreciação da correção dos cálculos em sede de exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009, do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.